Tribunal: TJES
Processo: 5025035-70.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025035-70.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSYKA CRISTINA LIMA TINE ROCHA
RECORRIDO: COUTINHO & COUTINHO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR. GRADUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CURSO/DIPLOMA NÃO RECONHECIDO PELO MEC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE 1154 DO STF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025035-70.2022.8.08.0012

Recorrente:
JESSYKA CRISTINA LIMA TINE ROCHA

Recorridos:
COUTINHO & COUTINHO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA – ME e ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

JESSYKA CRISTINA LIMA TINE ROCHA
verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais, ao argumento de que concluiu o curso de artes visuais junto à parte recorrida, mas posteriormente tomou conhecimento que o diploma expedido não possui reconhecimento perante o MEC, o que lhe impossibilita de participar de processos seletivos/concursos. Por tais motivos, pleiteia pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Entrementes, ao analisar os autos, entendo que a sentença de piso deve ser anulada, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, isto porque, conforme o Tema 1154 do Supremo Tribunal Federal (STF), compete à Justiça Federal processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privada, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

A propósito, segue julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - TEMA 1.154 DO STF. "
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização"
(STF, Tema 1,154 - RE 1304964 RG / SP)

Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) abarcou a tese firmada pelo STF e consolidou a jurisprudência para firmar a competência na Justiça Federal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.154/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco/SP e o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG e o Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba - Cealca, com o objetivo de obter a declaração de validade de diploma de conclusão de curso superior, além de indenização por danos morais decorrente do mesmo fato. Nesta Corte, conheceu-se do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Carapicuíba/SP, suscitado, nos moldes da jurisprudência do STJ. II - Decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração. III - A respeito da controvérsia acerca de cancelamento de diplomas e similares, o STJ possuía duas correntes de entendimento: se a hipótese estivesse relacionada a assuntos sobre o credenciamento da instituição particular de ensino perante o Ministério da Educação (MEC), evidente o interesse da União, com a declaração do Juízo federal. Não sendo essa a situação que envolveria o cancelamento de diplomas, mas motivo outro, a ação deveria seguir seu trâmite no Juízo estadual. IV - Autos encaminhados pela Vice-Presidência da Corte para os fins de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do RE n. 1.304964/SP. V - O Tema 1.154/STF firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização." VI -
A partir de tal entendimento do STF, supera-se anterior jurisprudência desta Corte, que deve render-se à tese que define a competência do Juízo federal para a hipótese em questão.
VII - Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação, e consequentemente no excepcional efeito modificativo, para declarar a competência do Juízo federal suscitante. (EDcl no AgInt no CC 171.794/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).

Pelo exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
para processamento e julgamento da presente demanda, anulando-se a sentença para o fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

De outro lado, em razão do acolhimento da preliminar supracitada,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado por
JESSYKA CRISTINA LIMA TINE ROCHA
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)